Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025944-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Elisivo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A empresa OI S/A opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou o fato de que o PRJ da embargante prevê expressamente que todas as garantias, de qualquer natureza, que tenham sido apresentadas pelo Grupo Oi nas ações judiciais, inclusive eventuais depósitos judiciais e penhoras, deverão ser levantados em favor das recuperandas.

Assevera que é o Juízo da recuperação judicial, decidir sobre a manutenção/liquidação de garantias apresentadas para fins processuais pelo Grupo Oi.

Aduz que o fato gerador do crédito ora executado é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Salienta que não basta que o depósito tenha sido anterior à recuperação judicial, para que se autorize o seu levantamento em favor do credor.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 173700682.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a empresa OI S/A opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou o fato de que o PRJ da embargante prevê expressamente que todas as garantias, de qualquer natureza, que tenham sido apresentadas pelo Grupo Oi nas ações judiciais, inclusive eventuais depósitos judiciais e penhoras, deverão ser levantados em favor das recuperandas.

Assevera que é o Juízo da recuperação judicial, decidir sobre a manutenção/liquidação de garantias apresentadas para fins processuais pelo Grupo Oi.

Aduz que o fato gerador do crédito ora executado é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Salienta que não basta que o depósito tenha sido anterior à recuperação judicial, para que se autorize o seu levantamento em favor do credor.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento, bem como, o Agravo Interno.

Salientou, ainda, que
na Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta contra o Município de Alta Floresta, a concessão da liminar, com vistas a suspensão da exigibilidade da multa administrativa a ela imposta pelo PROCON do referido Município (id. 69414463, págs. 01/30).

Em vista de a liminar ter sido indeferida, a Agravante procedeu ao depósito judicial do valor integral do débito, em 23/03/2015, o que implicou o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.

A pretensão esposada na Anulatória foi julgada improcedente (id.
69414465, págs. 01/04
) e, no RAC n. 116.431/2017, esta Corte de Justiça proveu-o, em parte, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal (id.
69414466, págs. 01/10
).

A Recorrente, no dia 19/10/2018, compareceu aos autos e requereu a expedição de alvará de levantamento do valor depositado, ao argumento de que houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial, e que o crédito discutido no feito deveria ser a ela submetido (id.
69414467, págs. 01/07
).

O Magistrado singular indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isto, REJEITO a tese da empresa Oi S/A e, DEFIRO o pedido do município de Alta Floresta-MT e DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente alvará judicial para o levantamento do montante referente à condenação imposta à empresa, conforme cálculos de fl. 425, na conta indicada pela fazenda municipal.

Diante do contexto processual, o levantamento do depósito em favor da municipalidade estava autorizado.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), local onde se desenvolve o processo de recuperação judicial da Agravante, decidiu pela suspensão das ações e execuções contra a Agravante que não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes de 21/06/2016 com expressa declaração de pagamento, conforme consta na ementa dos autos de Agravo de Instrumento nº0034576-58.2016.8.19.0000.

Diante disso, o depósito realizado pela Agravante não era obrigatório, somente o fez para obter a suspensão da exigibilidade do crédito, de maneira que, se o pedido anulatório fosse julgado improcedente – como foi, ocorre a liberação imediata ao credor, em razão de constituir de mecanismo de quitação judicial do crédito. Logo, o depósito feito na Ação Anulatória possui a finalidade de pagamento, encaixando, portanto, na ressalva determinada pelo TJRJ, podendo os valores serem liberados em favor do credor, já que o depósito foi efetuado antes de 21/06/2016.

Desse modo, tenho que a decisão agravada não desconsiderou a complementação do entendimento exarado no agravo de instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 do TJRJ, vez que, acertadamente entendeu que o depósito realizado pela agravante perfectibilizou a finalidade de pagamento, ante o julgamento improcedente do pedido anulatório, encaixando-se, portanto, na ressalva determinada pelo TJRJ.

Frisa-se, submetendo-se o crédito executado ao disposto na Lei n.º 6.830/80 (LEF), isto é, ao rito de cobrança de débito de natureza fiscal, a execução não é alcançada pela recuperação judicial, não havendo óbice ao levantamento da quantia nos modos realizados, não estando sujeita a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública ao concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29, da Lei n.º 6.830/80.

Em outras palavras, o presente feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Lei n.º 11.101/05. Portanto, não há que se falar em violação do plano de recuperação judicial da empresa, devendo ser mantida o r. Acórdão embargado, vez que não houve omissão.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento e do Agravo Interno
.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, para ver acolhida a sua tese, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023